Tribunal: CARF
Processo: 10880.919925/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919925/2017-78
ACÓRDÃO
1402-007.233 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGACIA VIRTUAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA 7a REGIÃO FISCAL
(DEVAT07)
INTERESSADO
TIM CELULAR S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 10/09/2010
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO.
Comprovando-se que o acórdão embargado está eivado de erro material,
há que se acolher os Embargos Inominados opostos, a fim de sanar o erro
apontado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados opostos, a fim de sanar o erro material apontado, reconhecendo que o
direito creditório da contribuinte é de R$ 2.411.216,20, homologando as compensações até o
limite aqui reconhecido.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.233 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919925/2017-78
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Delegacia Virtual de Administração
Tributária da 7a Região Fiscal (DEVAT07) às fls. 324/325, a fim de suprir suposto erro material
existente no Acórdão no 1402-006.063, de 20 de setembro de 2022 – v. cf. fls. 280/293 –, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 10/09/2010
REMESSAS EFETUADAS PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS
POR EMPRESAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR. SUJEIÇÃO À ALÍQUOTA DE 15%. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO AO PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO À ALÍQUOTA DE 25%.
DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE TENHA SIDO REALIZADO O LANÇAMENTO DA CIDE NAS
MESMAS OPERAÇÕES E QUE O CONTRIBUINTE TENHA ASSUMIDO O ÔNUS DA RETENÇÃO.
Sendo comprovado o recolhimento a maior de IRRF sobre o pagamento de serviços de
telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no exterior, o direito à repetição do indébito
ou sua compensação não depende da prova do lançamento ou recolhimento da CIDE nas mesmas
operações, nem que o contribuinte tenha assumido o ônus da retenção, não se aplicando o artigo
166 do Código Tributário Nacional, uma vez que não se trata de tributo que comporte, por sua
natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro.
2.
Nos Embargos a DEVAT07 afirmou que “(...) Com base em petição do contribuinte,
de fls. 261/262, adicionando informações ao recurso voluntário anteriormente impetrado, fls.
126/128, entendeu a equipe de execução de compensação, COMP-EQCRE, que o valor do crédito a
ser considerado como reconhecido pelo CARF seria R$ 2.011.187,37. Isso em função de planilha
trazida pelo contribuinte na citada petição (...)”.
3.
Acrescentou que “(...) A questão resume-se em definir se o valor a ser considerado
como crédito reconhecido pelo CARF, entre os dois valores em questão, R$ 2.411.216,20,
apresentado originalmente na Dcomp no 21314.92421.171114.1.3.04-1456, e R$ 2.011.187,37,
apresentado pelo contribuinte em planilha trazida na petição de fls. 261/262 (...)”.
4.
E concluiu “(...) Tal definição não cabe a esta equipe. Não se trata de decisão
ilíquida do CARF, onde seria necessário elaboração de cálculos. A decisão do CARF reconhece o
valor pleiteado. Portanto, cabe ao CARF esclarecer qual é esse valor: R$ 2.411.216,20, apresentado
originalmente na Dcomp no 21314.92421.171114.1.3.04-1456, ou R$ 2.011.187,37, apresentado
pelo contribuinte em planilha trazida na petição de fls. 261/262 (...)”.
5.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 329/332 recebeu a manifestação da DEVAT07
de fls. 324/325 como Embargos Inominados, nos seguintes termos:
[...] Trata-se de análise de manifestação da DEVAT SRRF7 em face do Acórdão no 1402-006.063, de
20 de setembro de 2022, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção assim se
manifestou:
[...]
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 295).
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou petição (fls. 312) questionando a ocorrência de
erro material no acórdão, decorrente, em síntese, do seguinte argumento:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.233 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919925/2017-78
3
O crédito que deve ser compensado é exatamente o resultado da diferença entre o IRRF
recolhido pela TIM (R$ 5.027.995,18), e o IRRF que de fato era devido sobre a base reajustada
com a aplicação da alíquota de IRRF de 15% (R$ 2.616.778,97), com base na alíquota de 15%
de IRRF, e não de 25%. Isso totaliza um crédito de R$ 2.411.216,20, superior, portanto, ao
crédito apurado e considerado neste processo com o erro material indicado na presente
petição.
Por essa razão, tendo em vista o erro material apontado, a TIM requer a execução correta do
julgado, com base no v. acórdão do CARF, com a consequente compensação integral do
crédito discutido no processo em referência no valor histórico de R$ 2.411.216,20.
Os autos foram encaminhados a este Presidência, que considerou que o pedido formulado não se
caracterizava como embargos de declaração (ou embargos inominados) ante a ausência de
indicação de vício na decisão, posto que o questionamento se dirigia à unidade da Receita Federal
encarregada de liquidar o acórdão e tratava de eventual discrepância quanto ao valor a ser
reconhecido, como demonstram os seguintes excertos (destacaremos):
[...]
Com base nesses fundamentos, o processo foi devolvido à unidade de origem, para manifestação.
A Equipe responsável da DEVAT07 recebeu o processo e apresentou manifestação (fls. 324),
defendendo que cabe a este Colegiado esclarecer qual o valor que deve ser considerado para
compensação, nos seguintes termos:
[...]
Apresentados os argumentos, passo à análise.
Como visto, o longo trâmite processual, disparado após a decisão deste Colegiado, trata da
necessidade de confirmação acerca do montante do direito creditório reconhecido.
A unidade encarregada de liquidar a decisão entende que isso exige nova manifestação desta Turma,
com base na premissa de que não se trata de decisão ilíquida, mas de dúvida quanto ao alcance do
resultado do julgamento.
Diante desse cenário, penso ser possível tratar o despacho exarado como embargos inominados,
destinados a esclarecer qual deve ser o encaminhamento final dado ao caso.
Na hipótese, não há necessidade de apreciação de tempestividade, nos termos regimentais. Como o
despacho foi assinado pelo Chefe da Equipe da unidade de origem considero que, por economia
processual, também se encontra preenchido o requisito de legitimidade.
Como se trata de questionamento feito pela unidade encarregada de executar o que restou
decidido, aliado ao fato de que o acórdão foi lavrado na sistemática dos recursos repetitivos,
entendo ser necessário, a título de esclarecimento, o posicionamento definitivo deste Colegiado
acerca da matéria.
Conclusão:
Em síntese, nos termos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), ADMITO os embargos interpostos pela DEVAT SRRF7, para apreciação da questão
suscitada.
Como se trata de decisão proferida em sede de recursos repetitivos, encaminhe-se o processo à
DIPRO/COJUL, para sorteio de relator no âmbito deste Colegiado, para análise dos embargos e
posterior inclusão em pauta de julgamento.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.233 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919925/2017-78
4
[...]

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
A admissibilidade dos Embargos foi objeto de análise pelo Sr. Presidente deste
Colegiado, conforme despacho de fls. 329/332.
7.
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Delegacia Virtual de Administração
Tributária da 7a Região Fiscal (DEVAT07) às fls. 324/325, asseverando, em suma, que:
i.
“(...) Com base em petição do contribuinte, de fls. 261/262, adicionando
informações ao recurso voluntário anteriormente impetrado, fls. 126/128,
entendeu a equipe de execução de compensação, COMP-EQCRE, que o valor do
crédito a ser considerado como reconhecido pelo CARF seria R$ 2.011.187,37.
Isso em função de planilha trazida pelo contribuinte na citada petição (...)”;
ii.
“(...) A questão resume-se em definir se o valor a ser considerado como crédito
reconhecido pelo CARF, entre os dois valores em questão, R$ 2.411.216,20,
apresentado originalmente na Dcomp no 21314.92421.171114.1.3.04-1456, e
R$ 2.011.187,37, apresentado pelo contribuinte em planilha trazida na petição
de fls. 261/262 (...)”; e,
iii.
“(...) Tal definição não cabe a esta equipe. Não se trata de decisão ilíquida do
CARF, onde seria necessário elaboração de cálculos. A decisão do CARF
reconhece o valor pleiteado. Portanto, cabe ao CARF esclarecer qual é esse
valor:
R$
2.411.216,20,
apresentado
originalmente
na
Dcomp
no
21314.92421.171114.1.3.04-1456, ou R$ 2.011.187,37, apresentado pelo
contribuinte em planilha trazida na petição de fls. 261/262 (...)”.
8.
Pois bem.
9.
O cerne do feito encontra-se em definir se o valor a ser considerado como crédito
reconhecido por este egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, foi a quantia de
R$
2.411.216,20,
direito
creditório
pleiteado
originariamente
na
DCOMP
no
21314.92421.171114.1.3.04-1456 – v. cf. fls. 75/79 –, ou o montante de R$ 2.011.187,37, indicado
pela contribuinte na planilha trazida na petição de fls. 261/262, in verbis:

10.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado deu provimento ao Recurso
Voluntário, sem mencionar em nenhum momento o valor do crédito reconhecido, limitando-se a
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.233 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919925/2017-78
5
afirmar que “(...) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário e lhe dou provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite reconhecido (...)” – v. cf. fl. 292.
11.
Durante o decorrer de todo o processo não houve menção a outra quantia em
discussão a não ser o montante de R$ 2.411.216,20, conforme Despacho Decisório de fl. 17,
DCOMP no 21314.92421.171114.1.3.04-1456 de fls. 75/79, acórdão da DRJ/SP (DRJ08) de fls.
101/112 e acórdão do CARF de fls. 280/293, conforme prints abaixo:

Acórdão da DRJ/SP (DRJ08) de fls. 101/112

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.233 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919925/2017-78
6

Acórdão do CARF de fls. 280/293

12.
Somente na petição de fls. 261/262, que a contribuinte, de forma equivocada como
ela própria afirma na petição de fls. 312/315, trouxe em planilha a quantia de R$ 2.011.187,37,
como sendo o suposto crédito requerido nestes autos.
13.
O erro consistiu na indicação pela contribuinte, na mencionada planilha, como base
de cálculo do IRRF com gross up a quantia de R$ 20.111.980,70, encontrada com a aplicação da
alíquota de 25% e não o valor de R$ 17.445.193,16, referente à alíquota de 15%.
14.
Ademais disso, o mencionado valor de R$ 2.011.187,37 também aparece no
“Extrato do Processo de Restituição” de fls. 300/301 e no Despacho PER/DCOMP no 1.906/2023 da
DEVAT07 de fl. 304, in fine:

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.233 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919925/2017-78
7
15.
Noutro giro, a Manifestação de Inconformidade de fls. 31/52, a petição de fls.
89/98, o Recurso Voluntário de fls. 126/138 e a petição de fls. 221/224, não mencionam qualquer
valor, mas tão somente trazem as matérias processuais a serem discutidas nos autos.
16.
Sendo assim, por todo o contexto envolvendo o feito (trata-se de julgamento
submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015), é imperioso reconhecer a existência de mero erro material quando da execução do acórdão
pela DEVAT07 que adotou o direito creditório da contribuinte de tão somente R$ 2.011.187,37,
como realmente foi indicado de forma errônea na petição de fls. 261/262.
17.
Contudo, como amplamente demonstrado, houve equívoco da contribuinte na
petição de fls. 261/262, tendo em vista que para calcular o IRRF efetivamente devido no caso em
apreço, como a própria Autoridade Fiscal indica, a contribuinte deveria apurar o valor pago a título
de IRRF utilizando a alíquota de 15% sobre a base de cálculo com gross up reajustada (R$
17.445.193,16) e deduzir deste resultado o valor do IRRF recolhido pela contribuinte (R$
5.027.995,18), conforme planilha abaixo trazida pela Embargante à fl. 314:

18.
Desta forma, o crédito objeto de compensação resulta da diferença entre o valor
pago a maior (R$ 5.027.995,18) e o valor efetivamente devido a título de IRRF (R$ 2.616.778,97),
encontrado com a aplicação da alíquota de 15% sobre a base de cálculo reajustada, ou seja, o
montante de R$ 2.411.216,20, quantia indicada no Despacho Decisório de fl. 17, na DCOMP no
22342.14691.171114.1.3.04-9250 de fls. 75/79, no acórdão da DRJ/SP (DRJ08) de fls. 101/112 e no
acórdão do CARF de fls. 280/293.
19.
Portanto, o direito creditório da contribuinte é na monta de R$ 2.411.216,20.
Dispositivo
20.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, ACOLHO os
Embargos Inominados opostos, com efeitos infringentes, a fim de sanar o erro material apontado,
reconhecendo que o direito creditório da contribuinte é no valor de R$ 2.411.216,20,
homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.
(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 340
DF CARF MF
Original